Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. JULGAMENTO CITRA OU EXTRA PETITA: VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. OBSCURIDADE A SER SANADA: DANOS MORAIS DEVIDOS SOMENTE À PRIMEIRA EMBARGANTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, no que concerne: (i) ao julgamento extra petita, uma vez que o magistrado sentenciante acolheu defesa não arguida (notadamente quanto ao não credenciamento da clínica Urology); (ii) ao não enfrentamento da alegação de desvio do tempo produtivo (item III da ementa originária); e (iii) à confirmação da sentença (danos morais devidos somente à JESSICA), em que pese a inteligência do acórdão se revele favorável à compensação dos danos experimentados também pelo segundo embargante.
II. Respeitante à alegação de julgamento extra petita, ausente o alegado vício intrínseco à decisão colegiada. Com efeito, conforme destacado no item II da ementa originária, a sentença não extrapolou os limites da lide delineados na exordial (conformidade ao pedido e à causa de pedir). Não se olvide que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (CPC, art. 371).
III. Igual sorte assiste à alegação de julgamento citra petita, em razão do não enfrentamento da alegação de desvio do tempo produtivo. O julgadornão estáobrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. Nesses aspectos, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, acolhem-se, em parte, os aclaratórios, tão somente para sanar a aparente obscuridade no item V da ementa originária. Com efeito, o reconhecimento do dano extrapatrimonial, no caso concreto, está fundamentado na injusta recusa de cobertura de seguro saúde (situação de urgência), experimentada somente pela requerente JESSICA (não reconhecida a ilicitude da recusa dos procedimentos realizados por GUSTAVO MATEUS), de sorte que somente a ela é devida a compensação dos danos extrapatrimoniais, nos exatos moldes da sentença confirmada em grau revisional.
VI. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, nos limites do supracitado item V da ementa.